Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702011-66.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DANILO DIMAS DOS REIS RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA EM CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COTISTAS. CANDIDATOS APROVADOS EM AMPLA CONCORRÊNCIA. INCLUSIVE NAS VAGAS EXCEDENTES. QUANTIDADE DE REDAÇÕES DE COTISTAS A SEREM CORRIGIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DELES NESSE CÔMPUTO. ALEGAÇÃO INDEVIDA. ART. 3o DA LEI FEDERAL No 12.990/2014. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Autor/Apelante defende a necessidade de correção da prova discursiva dele no Concurso Público promovido pelo Distrito Federal para o Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil (PCDF) nas vagas reservadas aos candidatos cotistas, ao argumento de que 275 (duzentos e setenta e cinco) candidatos aprovados também na ampla concorrência - inclusive nas vagas excedentes – não deveriam ter sido incluídos no cômputo da quantidade de redações a serem corrigidas nas vagas reservadas. 2. O artigo 3o, §1o, da Lei no 12.990/2014 estabelece que “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. Assim, constata-se que o mencionado dispositivo legal se refere apenas às vagas previstas no edital, e não às vagas excedentes que obtiveram êxito em se enquadrar dentro da cláusula de barreira. 3. O acolhimento das pretensões do Autor implicaria interpretação ampliativa, extrapolando os limites estabelecidos no subitem 6.2.17 do Edital de abertura do concurso público, bem como os hialinos limites estabelecidos pelo legislador ordinário na redação conferida ao 1o do art. 3.o da Lei no 12.990/2014 e no §1o do art. 4o da Lei Distrital no 6.321/2019. 4. Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade ou violação ao edital do concurso, uma vez que observados a proporção estabelecida para a cláusula de barreira, bem como o percentual das vagas reservadas previstas. Acaso fosse admitida uma regra diferente para o Autor, de forma a criar-lhe vaga dentro da cláusula de barreira quando não atingida a pontuação necessária, restaria caracterizada verdadeira afronta à isonomia, o que não se pode admitir. 5. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação e correção das questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 3o, § 1o, da Lei 12.099/2014, alegando, em suma, que a regra de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas deve ser observada em todas as fases do certame, de modo a garantir que o recorrente esteja apto a ter sua prova discursiva corrigida. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID Num. 52497119 - Pág. 38). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 3o, § 1o, da Lei 12.099/2014. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “nesse contexto, verifica-se que, a despeito do alegado pelo Autor/Apelante, a banca examinadora aplicou a previsão do artigo 3o, §1o, da Lei no 12.990/2014 também na etapa de formação das listas dos candidatos a terem as provas subjetivas corrigidas, e não apenas na classificação final do certame. Essa prática está de acordo, inclusive, com o disposto no item 6.2.17 do Edital” (ID Num. 50740294 - Pág. 9); “inexiste, portanto, qualquer ilegalidade ou violação ao edital do concurso, uma vez que observados a proporção estabelecida para a cláusula de barreira, bem como o percentual das vagas reservadas previstas” (ID Num. 50740294 - Pág. 10); “acaso fosse admitida uma regra diferente para o Autor, de forma a criar-lhe vaga dentro da cláusula de barreira, quando não atingida a pontuação necessária, restaria caracterizada verdadeira afronta à isonomia, o que não se pode admitir” (ID Num. 50740294 - Pág. 10). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017